Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. AUTOCOMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
1. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença em razão da ausência de sua designação, à míngua de prejuízo às partes, as quais podem, a qualquer momento, celebrar acordo judicial ou extrajudicial.
2. Não cabe ao magistrado impor ao credor o recebimento da prestação de maneira diversa a que tem direito, conforme art. 313 do Código Civil, cuja relativização não se sustenta sob a perspectiva da dificuldade financeira do devedor.
3. Apelação conhecida e não provida.